Tribunal: TJMT
Processo: 1011844-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por R A DE FARIA E CIA LTDA - ME, contra decisão interlocutória proferida nos autos da e Ação Monitória, em fase de Cumprimento de Sentença no 1013706-97.2018.8.11.0041, em que figura como parte contrária BANCO DO BRASIL SA perante a 2o Vara Especializada em Direito Bancário Cível da Comarca de Cuiabá–MT.
Anota as suas razões de fato e de direito, requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e a antecipação da tutela recursal, para sobrestar o andamento do processo, de maneira a não ocorrer o trâmite do processo como constrição e penhora de bens, até que a parte Agravada comprove a forma de aplicação da escorreita evolução da dívida, com base no contrato celebrado entre as partes.
Síntese necessária.
Com efeito, a obtenção dos benefícios da gratuidade está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo, sendo que a comprovação da miserabilidade pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária saúde financeira da entidade.
As alegações constantes do presente recurso juntamente com as provas até então coligidas aos autos, dão conta tratar dos mesmos documentos e questão tratada recentemente, e que foram afastadas quando da análise e julgamento do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo mesmo recorrente, no mesmo processo, no recurso de apelação cível/agravo interno n. 1013706-97.2018.8.11(trânsito em julgado em 05/03/2021-ID 78991998), que transcrevo, na parte que interessa:
“(...)
No caso em tela, o agravante, pleiteante da gratuidade - invoca, para justificar seu pleito, situação de carência financeira, que diz comprovada por meio dos documentos, bem como, inatividade comercial.
Nesse particular, verifica-se que a simples inatividade da empresa em um certo período (01/01/2019 a 31/01/2019 – ID 36637965), não induz, isoladamente, a miserabilidade, fazendo-se necessária a prova desta.
Dessa maneira, a comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita por meio de documentos públicos ou particulares, desde que se prestem a retratar a precária saúde financeira da entidade, de maneira contextualizada.
Ademais, em que pese as alegações e os documentos juntados com o presente recurso, verifico que a situação cadastral da parte agravante consta como ativa junto à Receita Federal, o que lhe permite continuar auferindo lucros.
Em que pese a alegada situação financeira difícil, não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas, caixa, e patrimônio, suficiente a inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda, do que prevalece a fundamentação singular.
Dessa forma, os documentos acostados, no caso, restritos ao balancete, não demonstraram dificuldades financeiras ou efetiva indisponibilidade de recursos para custear a distribuição de um processo judicial.
Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei no 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.
Assim, do cotejo detido aos autos, não deve ser concedido o benefício, vez que a recuperação judicial, por si só, sem maiores comprovações, não permite auferir a total incapacidade financeira do agravante.
Ressalta-se, que só existência de dívidas e o fato de possuir saldo negativo em conta bancária por si só, não constitui elemento apto a comprovar que os agravantes se encontram no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.
Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei no 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.
Assim, em vista a tais dados, não há como se reputar o agravante hipossuficiente, haja vista que a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por existirem nos autos indícios de que a parte possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Deste modo, o pedido de concessão de justiça gratuita restou indeferido, tendo sido determinada a emenda da inicial e recolhida as custas.
Fato é que não há elementos que apontem para a carência econômico-financeira dos Agravantes. Aliás, só existência de dívidas e o fato de possuir saldo negativo em conta bancária por si só, não constitui elemento apto a comprovar que o agravante se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.
Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5o, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-lo com a gratuidade pretendida.
Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que o agravante, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, deve-se manter o entendimento singular.
Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do novo Código de Processo Civil, indefiro o pedido de justiça gratuita.
Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.
Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC.
É como voto.”
No caso, RA de Faria e Cia Ltda - Me, ora agravante, solicita novamente os benefícios da assistência judiciária, agora na fase de cumprimento de sentença, sem, contudo, comprovar a mudança para pior em sua situação econômica, o que impede o acolhimento deste pleito.
Com estas considerações, indefiro o pedido de gratuidade da justiça formulado por RA de Faria e Cia Ltda - Me e lhe concedo o prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o pagamento da taxa judiciária, nos termos do art. 101, § 2o, do Novo Código de Processo Civil e art. 79-B do Regimento Interno do TJMT, sob pena de não conhecimento do recurso.
Intime-se
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =